Tribunal: STF
Processo: AI 74645
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-24
Data de publicação: 1978-11-24

Ementa:
MORA. HAVENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO NEGADO A EXISTÊNCIA DE MORA DOS
AGRAVADOS, PARA CHEGAR-SE A CONCLUSÃO DIVERSA MISTER SERIA O REEXAME
DE PROVA, O QUE NÃO E CABIVEL PARA O CONHECIMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.